Tribunal: TCU
Processo: 009.089/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Barbara Maria Marotta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato inicial de concessão de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 165765/2021 - Inicial , emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Barbara Maria Marotta, Ato e-Pessoal no 165765/2021 - Inicial , no cargo de analista judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.